Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Embargos à monitória. Cheque. Endosso.
1. Cheque sem eficácia executiva é apto para aparelhar monitória (STJ 299), independentemente de indicação, na inicial, da causa debendi.
2. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação.
3. Nos termos do art. 27 da Lei 7.357/85, salvo prova em contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação.